Tribunal: TJSP
Processo: 2234204-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS FIDUCIARIAMENTE ALIENADOS. ALEGAÇÃO DE QUE É PESSOA NATURAL E QUE SOMENTE FORMALIZOU PERSONALIDADE JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. CONTRATO QUE, TODAVIA, INDICOU O CNPJ DA PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS FIDUCIARIAMENTE ALIENADOS. ALEGAÇÃO DE QUE É PESSOA NATURAL E QUE SOMENTE FORMALIZOU PERSONALIDADE JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. CONTRATO QUE, TODAVIA, INDICOU O CNPJ DA PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE DEVE SER DIRIGIDA AO JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DE ERRO POR PARTE DO BANCO. EXCLUSÃO DO BEM RELACIONADO. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
Agravo parcialmente provido.